Tribunal: TJES
Processo: 5006382-90.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Requerimento de Reintegração de Posse
Data de julgamento: 2022-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006382-90.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: FGR URBANISMO VILA VELHA S/A-SPE
AGRAVADO: ADEIR DAS GRACAS SILVA OLIVEIRA e outros
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 031 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5006382-90.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: FGR URBANISMO VILA VELHA S/A-SPE

Advogado do(a) AGRAVANTE: FLAVIO CORREA TIBURCIO - GO20222
AGRAVADO: ADEIR DAS GRACAS SILVA OLIVEIRA, PAULO CESAR DE OLIVEIRA SILVA

Advogado do(a) AGRAVADO: VINICIUS ALEXANDRE VIEIRA DE AMORIM - ES28120-A
Advogado do(a) AGRAVADO: VINICIUS ALEXANDRE VIEIRA DE AMORIM - ES28120-A

RELATÓRIO

Trata-se de
agravo de instrumento
com pedido d
e
efeito suspensivo

interposto contra
a
decisão proferida pel
o
MM. Ju
i
z
de Direito da
3
ª
Vara
Cível de
Vila Velha
,
que,
nos autos da ação
reintegratória
1
,

deferiu
o pedido liminar para
reintegrar
o
s
agravad
o
s
na posse do imóvel descrito na inicial.

Em suas razões recursais, o recorrente sustenta basicamente
:
(i
)
ausência d
os pressupostos legais necessários

para
configura
ção da medida

possessória em favor

do
s
agravado
s
;
(ii)

que
os agravados já perderam a propriedade do bem, mormente porque notificados da mora, bem como dos leilões, não tendo sido purgada a mora, consolidou-se a propriedade em nome da agravante, com a transferência da propriedade a terceiro
;
(
iii
)

caracterizada a propriedade e posse dos recorridos, uma vez que o contrato já foi resolvido
;

(
iv
)

requer
a concessão do efeito suspensivo
e, no mérito, a reforma da decisão.

Efeito suspensivo

deferido

no ID nº 1866606
.

Os agravados
interpõe embargos de declaração (ID nº 2065116) contra a decisão unipessoal deste Relator.

C
ontrarrazões

aos embargos de declaração no ID nº 2316954 por
FGR Urbanismo Vila Velha S/A -SPE
.

Os agravados
não apresentaram contrarrazões ao recurso de agravo de instrumento, conforme certificado no ID nº 2272367.

É o relatório.
Peço dia para julgamento.

Vitória, ES, 29 de abril de 2022.

EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Desembargador Relator.

1
Processo nº 5012573-46.2021.8.08.0035
.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5006382-90.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: FGR URBANISMO VILA VELHA S/A-SPE

Advogado do(a) AGRAVANTE: FLAVIO CORREA TIBURCIO - GO20222
AGRAVADO: ADEIR DAS GRACAS SILVA OLIVEIRA, PAULO CESAR DE OLIVEIRA SILVA

Advogado do(a) AGRAVADO: VINICIUS ALEXANDRE VIEIRA DE AMORIM - ES28120-A
Advogado do(a) AGRAVADO: VINICIUS ALEXANDRE VIEIRA DE AMORIM - ES28120-A

VOTO

Senhor Presidente, eminentes Pares.

Ao que se vê dos autos, o ponto nodal do presente recurso cingem-se em verificar o preenchimento dos requisitos legais indispensáveis ao deferimento da tutela de urgência pleiteada e deferida pelo juízo de origem
1
.

De acordo com o art. 300, do CPC, são pressupostos para o deferimento dos efeitos da tutela de urgência a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano.

Em outras palavras, não há a necessidade de prova inequívoca do direito perseguido pela parte, tampouco demonstração cabal do perigo da demora da prestação jurisdicional, basta que, diante de cognição sumária, estejam presentes indícios da existência do direito (
fumus boni iuris
) e de que a sua proteção não possa esperar o final do processo, sob pena de suportar dano reparável ou de difícil reparação (
periculum in mora
).

Nas palavras de Marinoni, Arenhart e Mitidiero, “
o legislador procurou autorizar o juiz a conceder tutelar provisórias com base em cognição sumária, isto é, ouvindo apenas uma das partes ou então fundado em quadros probatórios incompletos (vale dizer, sem que tenham sidos colhidas todas as provas disponíveis para o esclarecimento das alegações de fato. A probabilidade que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos.
”
2

Pois bem.

Dispõe o art. 26,
caput
, da Lei nº 9.514/97, que vencida e não paga a dívida, após a constituição em mora do devedor, a propriedade do imóvel se consolidará em favor do fiduciante.

Neste passo, o art. 26, §§, 3º e 4º, da referida lei, impõe que a constituição em mora do devedor deva se dar pela sua intimação pessoal e, somente na hipótese de se encontrar em local incerto e não sabido, ou seja, em caráter excepcional, se permitirá a intimação por edital, vejamos:

Art. 26.
Vencida e não paga, no todo ou em parte, a dívida e constituído em mora o fiduciante, consolidar-se-á, nos termos deste artigo, a propriedade do imóvel em nome do fiduciário.

§ 3º
A intimação far-se-á pessoalmente ao fiduciante, ou ao seu representante legal ou ao procurador regularmente constituído, podendo ser promovida, por solicitação do oficial do Registro de Imóveis, por oficial de Registro de Títulos e Documentos da comarca da situação do imóvel ou do domicílio de quem deva recebê-la, ou pelo correio, com aviso de recebimento.

§ 4º
Quando o fiduciante, ou seu cessionário, ou seu representante legal ou procurador encontrar-se em local ignorado, incerto ou inacessível, o fato será certificado pelo serventuário encarregado da diligência e informado ao oficial de Registro de Imóveis, que, à vista da certidão, promoverá a intimação por edital publicado durante 3 (três) dias, pelo menos, em um dos jornais de maior circulação local ou noutro de comarca de fácil acesso, se no local não houver imprensa diária, contado o prazo para purgação da mora da data da última publicação do edital.

Neste contexto,
a relevância da fundamentação deste recurso se embasa nos estritos cumprimentos da Lei nº 9.514/97, fato este que infirma os fundamentos da proteção possessória concedida em primeiro grau, eis que fundada em descumprimento da ora recorrente da cláusula 7ª do contrato de compra e venda (I
D
nº
1857567
).

I
sso porque à míngua do que defende os recorridos na origem, não encontrei vício na notificação extrajudicial para purgação da mora (I
D
nº
1857571
), notadamente porque encaminhada para o endereço dos recorridos, na qual consta a assinatura de recebimento pessoal, a que posso aferir ser do Sr.
Paulo Cesar de Olivei
r
a Silva,
segundo agravado,

constando ainda as 03 últimas parcelas em aberto (15, 16, 17)
.

Assim,
os elementos
nos autos
conduzem n
a conclusão
de
que os
devedor
es
fiduciante
s

foram
regularmente intimad
os
do leilão extrajudicial do imóvel objeto da alienação fiduciária (art. 27, da Lei n
º
9.517/97),
e deixaram de purgar a mora,
hipótese que
não
macula o respectivo procedimento.

Neste sentido a jurisprudência,
in verbis
:

O procedimento de retomada extrajudicial de imóvel dado em garantia fiduciária deve observar estritamente a legislação de regência (Lei nº 9.514/97), de modo a não causar lesão ao direito do devedor fiduciante. 2) O procedimento expropriatório previsto na Lei nº 9.514/97 exige prévia tentativa de intimação pessoal do devedor fiduciante para a purgação da mora, no prazo de 15 (quinze) dias, e caso se constate estar em local ignorado, incerto ou inacessível, admite-se sua intimação por edital. 3) Qualificada a mora do obrigado fiduciário e não tendo este exercitado a faculdade elisiva que lhe era assegurado no interregno assinalado (art. 26), a propriedade do imóvel oferecido em garantia resta consolidada na pessoa do credor fiduciário, que, no trintídio subsequente, deve levar a leilão o imóvel em duas hastas, com interstício mínimo de 15 (quinze) dias, intimando novamente o obrigado fiduciário, na forma do art. 27 da Lei nº 9.514/97. 4) Sendo alegada pelo autor, como motivo para desconstituir o procedimento extrajudicial, a ausência de sua intimação pessoal, conforme determina o §1º do art. 26 da Lei nº 9.514/97, seria descabido exigir do autor a comprovação de que não foi intimado ( probatio diabolica ), por caber à instituição financeira a prova de que observou fielmente o iter previsto na Lei nº 9.514/97 no que se inclui, evidentemente, ter promovido a intimação pessoal do devedor para purgação da mora do que não se desincumbiu, assim resultando, inevitavelmente, na anulação do procedimento viciado. 5) Há sedimentada jurisprudência no âmbito do Superior Tribunal de Justiça de que o devedor pode purgar a mora em 15 (quinze) dias após a intimação prevista no art. 26, § 1º, da Lei nº 9.514/1997, ou a qualquer momento, até a assinatura do auto de arrematação. 6) N ão se caracteriza o excesso alegado nas razões recursais, por ter a verba sido fixada no percentual mínimo previsto no §2º do art. 85 do CPC/2015, bem como porque, não havendo condenação e nem proveito econômico mensurável, os honorários advocatícios devem ser fixados sobre o valor atualizado da causa, conforme acertadamente determinado na sentença. (TJES, Classe: Apelação Cível, 048198778697, Relator : ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 29/06/2021, Data da Publicação no Diário: 13/08/2021)

Em relação a
o
periculum in mora
em favor do recorrente
,
este
se configura em manter na posse
do imóvel
pessoas que não mais detém a propriedade e posse do bem, eis que
os efeitos da decisão na origem,
interfere
m
diretamente na esfera jurídica de terceiro de boa fé, diante da aquisição do imóvel em questão, conforme se verifica da certidão de matrícula com averbação (I
D
nº
1857572
) e instrumento Particular de compra e venda (Id nº
1857784
).

Outrossim, destaco que caso assim não fosse entendido, verifica-se, ainda,
a
intimação dos devedores acerca das datas
, horários e locais dos leilões, haja vista que a consolidação da propriedade em nome do credor fiduciário, com a ciência do leilão, conforme se afere pelo documento de ID nº

10508365 –
processo de origem
.

É o que versa o art. 26-A, § 2º da Lei nº 9.514/97
que até a data da averbação da consolidação da propriedade fiduciária, é assegurado ao devedor fiduciante pagar as parcelas da dívida vencidas e as despesas de que trata o inciso II do § 3o do art. 27, hipótese em que convalescerá o contrato de alienação fiduciária.

Neste caminho, a referida lei em seu art. 27,
caput
e § 2º-A, prev
ê
que
uma vez consolidada a propriedade em seu nome, o fiduciário, no prazo de trinta dias, contados da data do registro de que trata o § 7º do artigo anterior, promoverá público leilão para a alienação do imóvel
,
cujas
datas, horários e locais dos leilões serão comunicados ao devedor mediante correspondência dirigida aos endereços constantes do contrato, inclusive ao endereço eletrônico.

Assim, mesmo que em hipótese remota se reconheça a nulidade da notificação extrajudicial, houve a cientificação por e-mail acerca do leilão do imóvel, fato este que impede a conclusão alcançada pelo juízo de origem para fins de deferimento da reintegração de posse, especialmente porque respeitado, inclusive a cientificação quanto a arrematação do leilão (certidão pós-leilão - documento ID nº 10508377 -
processo de origem
). Senão vejamos entendimento desta Câmara:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE BEM IMÓVEL. PURGAÇÃO DA MORA. PARCELAS VENCIDAS E VINCENDAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. DECISÃO MANTIDA. 1.
A pretensão dos agravantes não merece prosperar, considerando que a possibilidade de efetuar a purgação da mora das parcelas vencidas se deu na ocasião da intimação por edital realizada na forma do artigo 26, §§ 1º e 4º, da Lei nº 9.514/97, conforme se constata à fl. 59. 2. Ultrapassado o prazo de 15 (quinze) dias para a purga da mora nos termos acima delineados, a propriedade do imóvel consolida-se em nome do credor fiduciário, razão pela qual, eventual quitação do débito deve se dar de forma integral. 3.
In casu
, como dito alhures, os agravantes pretendem o pagamento parcial do débito, o que se mostra inviável por expressa vedação legal, sendo imperioso, portanto, a manutenção da decisão singular.
(TJES, Classe: Agravo Interno AI, 048199003137, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/11/2019, Data da Publicação no Diário: 02/12/2019)

De igual modo, a jurisprudência já se manifestou sobre a validade do leilão quando apurada a plena ciência dos devedores acerca da data, local e horários, vejamos:

A ausência de intimação pessoal, por si só, não enseja a arguida nulidade, salvo se demonstrado efetivo prejuízo. Constatado que a parte agravante teve ciência prévia do ato de expropriação, não há que se falar em nulidade e, portanto, não se configura a probabilidade do direito. Ausente requisito legal, o indeferimento da tutela cautelar é medida que se impõe.
(TJ-MG - AI: 10000204860027001 MG, Relator: Adriano de Mesquita Carneiro, Data de Julgamento: 21/10/2020, Câmaras Cíveis / 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 22/10/2020)

O procedimento acerca da alienação de bem imóvel dado em garantia fiduciária e de seu respectivo leilão encontra-se previsto na Lei nº 9.514/97, que dá as providências para o caso de não pagamento da dívida vencida. O encaminhamento ao banco credor e antes da realização do leilão, feito pelos devedores, de duas propostas, instruídas com a propaganda do leilão e dia em que ocorreria, para quitação da dívida, inclusive, com pedido de suspensão do leilão extrajudicial, demonstra a ciência inequívoca dos devedores quanto a data do leilão do imóvel que deram como garantia de alienação fiduciária no contrato de financiamento que celebraram com a instituição financeira. As nulidades, ainda que absolutas, para serem reconhecidas, devem ser acompanhadas da demonstração do efetivo prejuízo, sem o que, não há como reconhecê-las.
(TJ-MT - APL: 00026238320178110026 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 27/02/2019, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 15/03/2019)

Do exposto,
CONHEÇO
do recurso
e
DOU
PROVIMENTO,
para reformar a decisão agravada a fim de indeferir o pedido de reintegração de posse
.
JULGO PREJUDICADO
os embargos de declaração.

É como voto.

1
“No julgamento do recurso de agravo de instrumento, levam-se em conta apenas os seus fundamentos e sua repercussão processual, devendo o julgador ater-se à decisão que ensejou o recurso, abstendo-se de apreciar alegações que possam levar ao julgamento precoce do mérito da ação principal.[...](TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 11149000587, Relator: WILLIAM COUTO GONÇALVES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/05/2014, Data da Publicação no Diário: 05/06/2014)”

2
MARINONI, Luiz Guilherme. ARENHART, Sérgio Cruz. MITIDIERO, Daniel. Novo código de processo civil comentado. São Paulo: Editora Revistas dos Tribunais, 2015, p. 312/313.

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. MEDIDA DEFERIDA NA ORIGEM.
TUTELA DE URGÊNCIA
RECURSAL
.
ART. 300, CPC.
PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS.
LEILÃO EXTRAJUDICIAL DE IMÓVEL.
RESPEITO
AOS
ESTRITO
S
REQUISITOS
DA
LEI Nº 9.
514/97.

NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL.
PESSOAL.

AUSÊNCIA DE PURGAÇÃO DA MORA. OCORRÊNCIA DE
CIÊNCIA DA DATA, LOCAL E HORÁRIOS.
CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE DO IMÓVEL.
REFORMA DA DECISÃO PARA INDEFERIR A REINTEGRAÇÃO DE POSSE.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
PREJUDICADO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

1.

De acordo com o art. 300, do CPC, são pressupostos para o deferimento dos efeitos da tutela de urgência a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano.
Em outras palavras, não há a necessidade de prova inequívoca do direito perseguido pela parte, tampouco demonstração cabal do perigo da demora da prestação jurisdicional, basta que, diante de cognição sumária, estejam presentes indícios da existência do direito (
fumus boni iuris
) e de que a sua proteção não possa esperar o final do processo, sob pena de suportar dano reparável ou de difícil reparação (
periculum in mora
).
2.

Dispõe o art. 26,
caput
, da Lei nº 9.514/97, que vencida e não paga a dívida, após a constituição em mora do devedor, a propriedade do imóvel se consolidará em favor do fiduciante.
3.

Em
seguida
, o
art. 26-A, § 2º da Lei nº 9.514/97
versa

que até a data da averbação da consolidação da propriedade fiduciária, é assegurado ao devedor fiduciante pagar as parcelas da dívida vencidas e as despesas de que trata o inciso II do § 3o do art. 27, hipótese em que convalescerá o contrato de alienação fiduciária.
4.

Neste caminho, a referida lei em seu art. 27,
caput
e § 2º-A, prev
ê
que
uma vez consolidada a propriedade em seu nome, o fiduciário, no prazo de trinta dias, contados da data do registro de que trata o § 7º do artigo anterior, promoverá público leilão para a alienação do imóvel
,
cujas
datas, horários e locais dos leilões serão comunicados ao devedor mediante correspondência dirigida aos endereços constantes do contrato, inclusive ao endereço eletrônico.

5
.
A
relevância da fundamentação deste recurso se embasa nos estritos cumprimentos da Lei nº 9.514/97, fato este que infirma os fundamentos da proteção possessória concedida em primeiro grau, eis que fundada em descumprimento da ora recorrente da cláusula 7ª do contrato de compra e venda (I
D
nº
1857567
).
6.
À
míngua do que defende os recorridos na origem, não encontr
a-se
vício na notificação extrajudicial para purgação da mora (I
D
nº
1857571
), notadamente porque encaminhada para o endereço dos recorridos, na qual consta a assinatura de recebimento pessoal, a que afer
e-se
ser do Sr.
Paulo Cesar de Olivei
r
a Silva,
segundo agravado,

constando ainda as 03 últimas parcelas em aberto (15, 16, 17)
.
7
.
Assim, mesmo que em hipótese remota se reconheça a nulidade da notificação extrajudicial, houve a cientificação por e-mail acerca do leilão do imóvel, fato este que impede a conclusão alcançada pelo juízo de origem para fins de deferimento da reintegração de posse, especialmente porque respeitado, inclusive a cientificação quanto a arrematação do leilão.

8
.
Recurso conhecido e provido.
Prejudicado os embargos de declaração.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso e julgar prejudicado os embargos de declaração, nos termos do voto do Relator.